Tribunal: TJDFT
Processo: 0725729-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725729-46.2022.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA RECORRIDO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. AUTORIZAÇÃO IMPLÍCITA. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 142, VI, da Lei das Sociedades por Ações, cabe ao Conselho de Administração se manifestar previamente sobre atos ou contratos, se o estatuto assim o exigir. 2. O Estatuto Social da CEA, vigente à época da realização do negócio jurídico questionado, previa no artigo 20, IV, a autorização do Conselho de Administração para qualquer ato negocial superior a cinco milhões de reais e no artigo 27 há assinatura do Diretor-Presidente. 3. Em que pese a ausência de assinatura de membro do Conselho de Administração da CEA nos instrumentos de confissão de dívida, há nos autos elementos suficientes para inferir que houve autorização do Conselho Administrativo. 4. Apelação não provida. Agravo Interno prejudicado. Unânime. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022 e 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Aduz que o órgão julgador não eliminou a omissão quanto ao ponto da unicidade dos instrumentos de confissão de dívida e aplicou indevidamente a multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Defende o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios; b) artigos 47, 166, 167, 169 e 1.015, parágrafo único, todos do Código Civil e 142, inciso VI, da Lei 6.404/1976, suscitando que resta demonstrada a simulação empregada pelos celebrantes do negócio jurídico, o que macula de forma insanável os títulos em debate. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Da mesma forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC, porquanto “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). O recurso especial também não merece prosseguir no que se refere à apontada afronta aos artigos 47, 166, 167, 169 e 1.015, parágrafo único, todos do Código Civil e 142, inciso VI, da Lei 6.404/1976, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028